Tribunal: STJ
Processo: 4005884-85.2022.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681948 - AM (2024/0240640-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA LTDA
AGRAVANTE
: RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
RENATA MARQUES DE JESUS - AM009737
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
ALICE NADIR MARTINS SERRÃO DO NASCIMENTO - AM017554
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AM0A1175
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 3874a298-c1c4-42bc-9b4e-61ea6ead33b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681948 - AM (2024/0240640-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA LTDA
AGRAVANTE
: RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
RENATA MARQUES DE JESUS - AM009737
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
ALICE NADIR MARTINS SERRÃO DO NASCIMENTO - AM017554
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AM0A1175
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODIONE DAS GRAÇAS PAVON
SILVA LTDA. e OUTRA contra a decisão (e-STJ fls. 412/414) que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
As recorrentes alegam omissões e equívocos na análise dos requisitos de
exequibilidade do título de crédito extrajudicial, que seria uma confissão de dívida, e
não uma cédula de crédito bancário.
Argumentam, ainda, que o título não cumpre os requisitos legais, como
a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, III, do Código de
Processo Civil.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 432/438.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, o tribunal local manifestou-se expressamente quanto ao título
extrajudicial e à confissão de dívida, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:
"(...)
Documento eletrônico VDA47131707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: 3721d70e-91eb-4795-aa86-0085bfed6bd5

No caso concreto, não se verifica vício flagrante no documento que
embasa a execução, na medida em que expõe não só a evolução do débito
como apresenta de forma detalhada as taxas de juros aplicadas.
No que pertine a suposta abusividade do cálculo, anoto que tal
questão depende de dilação probatória, logo outra deve ser a defesa, que
não a exceção de pré-executividade.
Portanto, diante da aparente liquidez, certeza e exigibilidade do
título, assim como a existência do débito, entendo por preenchido os
requisitos necessários para ajuizamento da execução de título extrajudicial,
nos termos do artigo 784, inciso I, do CPC.
(...)
Digo isso, porque o voto condutor ao referir-se à 'cédula de crédito
bancário', assim o fez porque o documento que lastreia a execução e
anexado a estes autos (fls. 53) pelo próprio embargante denomina-se
'CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Confissão e Renegociação de Dívida',
inexistindo qualquer omissão ou vício na decisão impugnada.
Ademais, restou, ainda, consignado que dos documentos que
embasam a execução é possível extrair a evolução da dívida e a forma
detalhada das taxas de juros aplicadas, dependendo a análise da
abusividade dos cálculos de dilação probatória, hipótese não admitida em
exceção de pré-executividade" (e-STJ fls. 101/335 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA47131707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: 3721d70e-91eb-4795-aa86-0085bfed6bd5

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe
foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora
não tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, registra-se que o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Assim, as razões do recurso não são suficientes para reformar a decisão
atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: 3721d70e-91eb-4795-aa86-0085bfed6bd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.681.948 / AM
Número Registro: 2024/0240640-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0007440932022804000
07634687120218040001
13520520238040000
40058848520228040000
7440932022804000
74409320228040000
7440932022804000000013520520238040000
7634687120218040001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA LTDA
OUTRO
NOME
: RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA EIRELI
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
RENATA MARQUES DE JESUS - AM009737
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
ALICE NADIR MARTINS SERRÃO DO NASCIMENTO - AM017554
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AM0A1175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA47578264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 5481b2f2-b1f7-4fdb-8690-ec9b874a62e6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA LTDA
AGRAVANTE : RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA EIRELI
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
RENATA MARQUES DE JESUS - AM009737
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
ALICE NADIR MARTINS SERRÃO DO NASCIMENTO - AM017554
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AM0A1175
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 5481b2f2-b1f7-4fdb-8690-ec9b874a62e6